Tribunal: STF
Processo: HC 162627
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes do artigo 50 caput c/c parágrafo único, inciso I, da Lei 6.766/79 (Lei de parcelamento de solo urbano); do artigo 171, §2º, IV, do Código Penal (fraude na entrega de coisa); do artigo 7º, VI, da Lei 8.137/90 (crime contra as relações de consumo); e do artigo 54, §2º, inciso IV, da Lei 9.605/98 (Lei ambiental federal). 3. Concurso material de crimes. 4. Denúncia apta. 5. Pedido de Trancamento de ação penal. Medida excepcional. 6. Precedentes do STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.